Tribunal: TJSP
Processo: 1008536-04.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008536-04.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(CENTRAPE), é apelado EDSON DIOGO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008536-04.2018.8.26.0664 -Voto no 22.271
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1008536-04.2018.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante:
CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE)
Apelado: EDSON DIOGO DE OLIVEIRA
Juiz: Dr. Rodrigo Ferreira Rocha
Voto n. 22.271

Associação.
Desconto
indevido
de
taxa
associativa de benefício previdenciário. Devolução em
dobro. Prova pericial que demonstrou a falsidade da
assinatura lançada na ficha de inscrição. Ocorrência de
fraude. Precedentes deste Tribunal. Ilícito demonstrado.
Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 144/148) que julgou procedente a ação,
para (i) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; (ii)
condenar a ré a restituir, em dobro, o valor descontado do benefício
previdenciário do autor; (iii) condenar a ré a pagar R$ 5.000,00 a título
de danos morais. Sustenta a vencida, em sua irresignação, a inocorrência
de cobrança indevida, afirmando que o desconto decorreu da
manifestação livre e consciente da vontade do autor, que se tornou
associado da entidade ao preencher ficha de inscrição. Aduz ser
inaplicável, ao caso, a inversão do ônus da prova. Assevera, ainda, que
não houve pedido de cancelamento por parte do autor e que não se
comprovou qualquer dano material. De qualquer forma, defende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008536-04.2018.8.26.0664 -Voto no 22.271
3
impossibilidade da devolução em dobro. Por fim, nega a ocorrência de
dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum
indenizatório.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 169/176).
É o relatório.
A sentença não está a merecer reparo.
De início, a despeito da irresignação da
apelante, a perícia grafotécnica realizada (fls. 106/121) demonstrou que
as assinaturas atribuídas ao autor, lançadas na ficha de inscrição de fls.
65 e na autorização para desconto de fls. 67, são falsas. Aliás, nada
alegou, sintomaticamente, a ré a respeito em seu recurso.
Assim, e bem assentada, na origem, a
incidência do Código de Defesa do Consumidor, de que a ré não tirou
recurso, incide, na espécie, o art. 42, parágrafo único do CDC. Mas, seja
como for, de todo modo não se afastaria análoga previsão do artigo 940
do CC, hoje exigindo-se prova de má-fé para a sanção em ambos os
casos.
Nesse sentido, e gravada a posição
pessoal deste relator, no sentido de que, diferentemente das relações
comuns (Súmula 159 do STF), nas de consumo não se exige má-fé do
fornecedor à cobrança indevida, senão, como está no art. 42, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008536-04.2018.8.26.0664 -Voto no 22.271
4
único, do CDC, a ausência de engano justificável, pacificada tese diversa
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a que se curva: “a aplicação
do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança
indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. Precedentes
do STJ” (AgRg no REsp 1.200.821/RJ, Relator Ministro João Otávio
De Noronha, Terceira Turma, julgado em 10/2/2015, Dje 13/2/2015;
No mesmo sentido: AgRg no AREsp 198.188/RS, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/06/2013,
DJe 09/08/2013; AgRg no AREsp 100.856/RS, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 26/04/2013;
AgRg no REsp 990.431/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 03/05/2012, DJe 15/05/2012; AgRg no Ag
993.805/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 21/06/2011, DJe 27/06/2011; Rcl 4.892/PR, Rel. Ministro
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/04/2011, DJe
11/05/2011; AgRg no REsp 1018096/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011).
Sucede que, mesmo assim, na hipótese
vertente, demonstrou-se a falsidade das assinaturas do documento
supostamente assinado pelo autor e do permissivo dos descontos
efetuados.
No mais, é absolutamente sintomático o
grande número de ações envolvendo a mesma ré e os descontos
indevidos efetuados nos pagamentos de tantas vítimas como o autor (Ap.
Civ. 1010484-78.2018.8.26.0664; Rel. Moreira Viegas; 5a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008536-04.2018.8.26.0664 -Voto no 22.271
5
Direito Privado; j. 04/12/2019; Ap. Civ. 1005643-73.2019.8.26.0189;
Francisco Loureiro; 1a Câmara de Direito Privado; j. 02/12/2019;
Ap. Civ. 1003113-97.2018.8.26.0297; Rel. José Joaquim dos Santos;
2a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
28/11/2019;
Ap.
Civ.
1002610-76.2018.8.26.0297; Rel. Alexandre Marcondes; 3a Câmara
de Direito Privado; j. 08/11/2019).
Por isso tudo, era mesmo devida a
devolução dobrada.
Confira-se, a propósito, desta Corte:

“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em
proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Não
comprovação de adesão da autora à associação. Dolo verificado na
conduta da ré. Repetição do indébito que é devida, nos termos do art.
42, parágrafo único, do CDC. Danos morais configurados. Precedentes
do TJSP. Sentença parcialmente reformada, para reduzir a indenização
de
danos
morais
para
R$1.000,00.
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP, Ap. civ. n. 1010868-77.2019.8.26.0576, Rel.
Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j.
15.12.2011)
Desta Câmara:
“Associação
de
Aposentados
e
pensionistas. Filiação inexistente. Devolução em dobro de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008536-04.2018.8.26.0664 -Voto no 22.271
6
porque evidenciada a má-fé. Indenização por dano moral cabível. Verba
corretamente arbitrada. Recurso desprovido.” (TJSP, Ap. civ. n.
1000471-63.2019.8.26.0024, Rel. Des. Augusto Rezende, 1a Câmara
de Direito Privado, j. 05.02.2011)
De resto, também era o caso de se
impor compensação moral, dado os reflexos extrapatrimoniais da
ilicitude dos descontos realizados.
Com efeito, se eram reduzidos os
descontos, também reduzido era o valor mensal líquido da aposentadoria
percebida pelo autor, de cerca de R$ 954,00 (fls. 19/25). Depois, verba
de caráter inegavelmente alimentar. Destarte, não se entende que
descontos indevidos e reiterados traduzam mero dissabor, antes
revelando real abalo a direito essencial do autor.
Ademais,
e
principalmente
em
hipóteses como a presente, não se pode olvidar que o dano moral
cumpre um papel também profilático, de desestímulo ao ofensor,
dissuasório de condutas ofensivas que se revistam de real gravidade,
como na espécie se considera ocorrido, de resto em meio a tantas outras
hipóteses análogas, em que a ré vêm cometendo a mesma conduta,
reiteradamente, conforme antes assentado, por isso que arbitrando
indenização por dano moral.
A propósito, lembra Fernando Noronha
que a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além
daquela reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008536-04.2018.8.26.0664 -Voto no 22.271
7
também quer preventiva (in Desenvolvimentos Contemporâneos da
Responsabilidade Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761.
março 1999. p. 31-44). Na mesma esteira, ainda que à luz de sistema
diverso, acentuam G.L. Williams e B.A. Hepple que a indenização, em
casos como o presente, nos quais havidos danos que chamam de
exemplares, serve a preservar a força do direito e a constituir um sistema
de prevenção (in I fondamenti del diritto dei “torts”. Trad. Mario
Serio. Ed. Scientifiche Italiane. Camerino. 1983. p. 52-53).
Destarte, atentando-se à simultânea
função do dano moral, de compensação à vítima, mas sem lhe
representar fonte de indevido enriquecimento, e desestímulo à ré, correta
a fixação do quantum em R$ 5.000,00, de regra como fixado nos
julgados acima elencados. Vale conferir, ainda, os recentes julgados
seguintes envolvendo a mesma ré e adotando o mesmo importe para a
indenização: Ap. Civ. 1004464-37.2019.8.26.0664; Rel. José Aparício
Coelho Prado Neto; 9a Câmara de Direito Privado; j. 05/12/2019;
Ap. Civ. 1006995-96.2019.8.26.0664; Rel. Edson Luiz de Queiróz; 9a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
15/03/2012;
Ap.
Civ.
1014594-20.2019.8.26.0007; Rel. Luiz Antonio Costa; 7a Câmara de
Direito Privado; j. 28/11/2019; Ap. Civ. 1004810-55.2019.8.26.0189;
Rel. Miguel Brandi; 7a Câmara de Direito Privado; j. 24/03/2014;
Ap. Civ. 1005253-07.2018.8.26.0297; Rel. Ricardo Pessoa de Mello
Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j. 23/10/2019; Ap. Civ.
1001628-71.2019.8.26.0024; Rel. José Joaquim dos Santos; 2a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
25/09/2019;
Ap.
Civ.
1005060-35.2018.8.26.0024; Rel. Rosangela Telles; 2a Câmara de
Direito Privado; j. 24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008536-04.2018.8.26.0664 -Voto no 22.271
8
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais
para 15% do valor da condenação.
CLAUDIO GODOY
relator